Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-73.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001255-73.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEPACO SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO KADI

APELADO: JOVELINO ESTEVAO CORREIA e outros (2)

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL AO EX-EMPREGADO E SEUS DEPENDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPERATIVO QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, QUANDO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO COLETIVO, OFEREÇA AO SEGURADO, EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS MESMOS MOLDES ESTABELECIDOS NO CONTRATO COLETIVO, ATÉ A RESPECTIVA ALTA HOSPITALAR. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO. INCIDÊNCIA DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. PAGAMENTO INTEGRAL DA PARCELA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO. CONDUTA ILÍCITA. CANCELAMENTO DE FORMA CONTRÁRIA À LEI. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001255-73.2021.8.05.0172
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
SEPACO SAÚDE LTDA
e como

Apelados
JOVELINO ESTEVAO CORREIA E OUTROS, ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA